Tribunal: TJSP
Processo: 0005646-15.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU, AINDA, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FALTA MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que desobedeceu ordem proferida por servidor referente a determinação judicial para comparecer em audiência, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU, AINDA, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FALTA MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que desobedeceu ordem proferida por servidor referente a determinação judicial para comparecer em audiência, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora agravante. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005646-15.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
JHONNATAN DA SILVA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005646-15.2020.8.26.0026 -Voto no 14926
2
Agravo em Execução no 0005646-15.2020.8.26.0026
Comarca de Bauru DEECRIM UR3
Agravante: Jhonnatan da Silva Santos
Agravado: Ministério Público
Voto no 14926
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PRÁTICA DE FALTA
GRAVE
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA
CONDUTA OU, AINDA, A DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA
PARA
FALTA
MÉDIA

NÃO
ACOLHIMENTO
Sentenciado que desobedeceu ordem
proferida por servidor referente a determinação judicial para
comparecer em audiência, caracterizando falta grave, por
violação do disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39,
inciso II, ambos da Lei de Execução Penal Não se pode
negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários
quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se
vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o
ora agravante. Agravo não provido.
Vistos.
Jhonnatan da Silva Santos interpôs Agravo em
Execução em face da r. decisão do Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 3a RAJ,
Comarca de Bauru, proferida nos autos da execução penal no
0006520-39.2016.8.26.0026, que homologou a falta disciplinar grave
cometida por ele em 17.03.2020, determinando a perda de 1/3 dos dias
eventualmente remidos até a data da falta, bem como a interrupção do
cálculo de penas para fins de benefícios, salvo o livramento condicional,
o indulto e a comutação de penas (fls. 105/106 e 113).
Em sua minuta, o Agravante pugnou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005646-15.2020.8.26.0026 -Voto no 14926
3
absolvição da falta, alegando, em síntese, a atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para falta
média, o afastamento da perda dos dias remidos ou sua aplicação no
patamar mínimo de um dia, bem como o afastamento da interrupção do
cálculo de penas para fins de benefícios (fls. 02/07).
O Agravo foi processado, vindo aos autos
contraminuta (fls. 116/125).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 127).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do Agravo, mantendo-se na íntegra
a r. decisão impugnada (fls. 140/144).
É o relatório.
Consta
ter
sido
instaurado
regular
procedimento disciplinar para apuração de falta grave praticada pelo ora
agravante, em 17.03.2020, por volta das 12h00min, durante o
cumprimento da pena privativa de liberdade na Penitenciária de Marília
(fls. 10).
Ao final, a autoridade administrativa da
unidade prisional concluiu pela prática de falta disciplinar de natureza
grave, consistente em infração ao disposto no artigo 50, inciso VI, da Lei
no 7.210/84, aplicando a sanção de isolamento celular por trinta dias,
com suspensão de regalias, e fixando o prazo de 12 meses para a
reabilitação da conduta (fls. 51), sendo a falta disciplinar de natureza
grave homologada pelo Juízo “a quo” em 27.07.2020 (fls. 105/106 e
113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005646-15.2020.8.26.0026 -Voto no 14926
4
Em que pesem as razões apresentadas pela
Defesa, o recurso não comporta provimento, uma vez que, analisando-se
os autos, verifica-se que o caso foi avaliado com propriedade pelo Juízo
“a quo”.
Com efeito, a prática da falta grave ficou bem
demonstrada em face da prova oral.
O ora agravante admitiu os fatos, afirmando
que os funcionários do estabelecimento prisional lhe informaram que ele
deveria se dirigir ao Setor de Inclusão, pois sairia em trânsito ao Fórum
de Marília, momento em que, de imediato, disse aos servidores que não
iria se apresentar, pois havia uma determinação por parte da facção
criminosa denominada PCC para que ninguém saísse para as
apresentações judiciais e que essa determinação seria uma forma de
protestar contra o Estado, para que os integrantes da referida facção
criminosa, que se encontram em presídios federais, retornassem aos
presídios estaduais. Acrescentou que foi informado pelos funcionários
sobre as consequências da recusa, mas explicou que não poderia
desobedecer a determinação do “partido”, pois temia sofrer represálias.
Por fim, disse que não fazia parte de nenhuma facção criminosa (fls. 26).
Já a testemunha Eleandro Alves, agente de
segurança penitenciária, narrou que, na data dos fatos, o agravante e
outros três detentos se recusaram a serem encaminhados aos Fóruns de
Marília e de Garça, onde participariam de audiências. Segundo
Eleandro, ao indagar os sentenciados sobre a recusa, eles alegaram que
se tratava de um protesto por parte de toda a população carcerária contra
o Estado, sem maiores explicações. Esclareceu, ainda, que os detentos
foram encaminhados à cela disciplinar e a diretoria da unidade prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005646-15.2020.8.26.0026 -Voto no 14926
5
foi comunicada para que fossem tomadas as medidas cabíveis (fls. 30).
No mesmo sentido foram os depoimentos das
testemunhas Rezende Alves Teixeira e Cornélio Silva de Jesus, também
agentes de segurança, que narraram os fatos à semelhança de seu colega,
confirmando, dentre outras coisas, que o agravante e outros três detentos
se recusaram a serem encaminhados aos Fóruns de Marília e Garça para
participarem de audiências, alegando que se tratava de um protesto por
parte de toda população carcerária contra o Estado, sem maiores
explicações (fls. 31 e 32).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
agentes penitenciários, importante ressaltar que na condição de
servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional,
com a observância aos preceitos legais, são merecedores de toda
confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em
contrário, inexistente nos autos.
A esse respeito:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos”. (HC no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
agentes estivessem perseguindo o agravante, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.
Consigne-se que não restou demonstrado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005646-15.2020.8.26.0026 -Voto no 14926
6
autos que o agravante estivesse correndo algum risco efetivo caso se
apresentasse para ser levado para a audiência no Fórum de Marília, uma
vez que, muito embora ele tenha alegado, perante a autoridade apuradora
da unidade prisional, que não poderia desobedecer a determinação do
“partido”, pois temia sofrer represálias, segundo os relatos dos agentes
penitenciários, na data dos fatos, Jhonnatan e os demais detentos apenas
disseram que se tratava de um protesto por parte de toda a população
carcerária contra o Estado, sem maiores explicações.
Assim, quanto à alegação do agravante de que
temia represálias, anoto que a inexigibilidade de conduta diversa, tal
como a coação moral irresistível, é causa excludente de culpabilidade,
prevista no artigo 22 do Código Penal, portanto, a alegação, pelo
agravante, de sua incidência transfere-lhe o ônus de comprová-la,
demonstrando que sofreu ameaça grave a ponto de lhe impossibilitar a
realização de conduta diversa daquela delituosa.
Nesse sentido, ensina Guilherme de Souza
Nucci: "é fundamental buscar, para a configuração dessa excludente, uma
intimidação forte o suficiente para vencer a resistência do homem normal, fazendo-o
temer a ocorrência de um mal tão grave que lhe seria extraordinariamente difícil
suportar, obrigando-o a praticar o crime idealizado pelo coator." (in Código
Penal Comentado, 11a edição revista, atualizada e ampliada, Editora
Revista dos Tribunais, 2012, p. 246).
Dessa forma, para o reconhecimento da figura
jurídica da coação moral, imprescindível que existam nos autos provas
irrefutáveis dessa situação, o que não acontece no presente caso.
Além disso, não é qualquer eventual coação
capaz de afastar a culpabilidade, mas tão-só aquela com caráter de
irresistibilidade,
devendo
ser
suficientemente
demonstrado
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005646-15.2020.8.26.0026 -Voto no 14926
7
representava ameaça insuperável ao agente, consubstanciada num perigo
sério e atual.
A propósito: “COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL

Não caracterização - Ausente prova extreme de dúvida - Mera argumentação da
defesa - Mero testemunho parcial relatando de forma genérica a exclusão de
culpabilidade - Recurso não provido. Para que se verifique a coação moral
irresistível necessário se faz prova incontroversa de sua existência e ocorrência, na
qual o co-autor atua de forma indesejada, não se lhe podendo exigir comportamento
adverso, ou inexistindo alternativa à sua atuação, devendo estar substancialmente
demonstrada por elementos concretos.” (Apelação Criminal n° 262.056-3 -
Ribeirão Preto 2a Câmara Criminal - Relator: Egydio de Carvalho -
08.02.99 - M.V.).
“Para que a coação seja caracterizada como
'irresistível', necessário que esta seja atual, iminente, inevitável, insuperável,
inelutável, uma força de que o coacto não pode se subtrair, tudo sugerindo situação
a qual ele não se pode opor, recusar-se ou fazer face, mas tão somente sucumbir,
ante o decreto do inexorável” (E. Superior Tribunal de Justiça, REsp no
534889/SC, 5a Turma, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ de
09.12.03).
Ressalto que a coação irresistível só ocorre
quando o autor do crime se encontra coagido de tal maneira, que a única
solução viável é a prática delituosa, o que não se reconhece quando o
agente tem oportunidade de socorrer-se à polícia para afastar a ameaça
que hipoteticamente vinha sofrendo.
Nesse sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO
RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA
PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005646-15.2020.8.26.0026 -Voto no 14926
8
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO PELA INCIDÊNCIA DO ARTIGO
33, §4o, DA LEI No 11.343/06. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO.
CRIME HEDIONDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
POSSIBILIDADE.
RECURSOS
DESPROVIDOS. 1. A coação moral irresistível, para ser aceita como excludente de
culpabilidade, deve ser substancialmente comprovada por elementos concretos do
processo, não bastando a simples alegação da apelante. 2. A coação moral
irresistível não se configura quando possível valer-se de instituições legais, como a
polícia,
para
afastar
as
ameaças.”
(Acórdão
n.
600786,
20110111508998APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS,
2a Turma Criminal, julgado em 26/06/2012, DJ 04/07/2012 p. 262).
Cabe ressaltar, ainda, que não há que se falar
em violação ao direito ao silêncio e ao direito de não produzir provas
contra si mesmo, uma vez que o sentenciado poderia permanecer em
silêncio perante a autoridade judicial que o requisitou para a audiência.
Verifica-se, portanto, que o agravante deixou
de observar o dever de obediência ao servidor e às suas ordens,
consistente na recusa ao cumprimento de determinação judicial para
comparecer em audiência, caracterizando a falta grave prevista no artigo
50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução
Penal.
Consigne-se que, no caso em questão, não se
tratou de mera falta do dever de urbanidade frente às autoridades, aos
funcionários e aos presos, ou de mera atitude inconveniente, mas de
efetiva desobediência aos agentes penitenciários, que cumpriam
determinação judicial, tudo a evidenciar a violação ao disposto no artigo
50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei no 7.210/84.
Dessa forma, ficou bem demonstrada a elevada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005646-15.2020.8.26.0026 -Voto no 14926
9
reprovabilidade da conduta do agravante, uma vez que não pode ser
admitido que um detento desobedeça a ordem de um agente de
segurança penitenciária, recusando-se ao cumprimento de determinação
judicial para comparecer em audiência, já que referido comportamento
cria ambiente avesso à ordem e a disciplina do estabelecimento
prisional.
Portanto, restou configurada a falta disciplinar
de natureza grave, não havendo que se cogitar de sua absolvição ou da
desclassificação para falta média.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. ART. 50, II, DA LEP.
REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL DA PENA REMANESCENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A recusa do sentenciado em atender à
ordem recebida dos agentes penitenciários constitui prática de falta grave, nos
termos do art. 50, VI, c.c. 39, c, da Lei de Execuções Penais 2. É firme a orientação
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o cometimento de falta grave
implica o reinício da contagem do prazo da pena remanescente para a concessão do
benefício da progressão de regime prisional, bem como acarreta a perda dos dias
remidos. 3. O marco inicial para a contagem do novo período aquisitivo do requisito
objetivo deve recair sobre a data do cometimento da última falta grave pelo
apenado, computado do período restante de pena a ser cumprido. Precedentes do
STJ. 4. Ordem denegada.” (STJ HC n. 109.132/SP, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 8/3/2010 grifo nosso).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. DESOBEDIÊNCIA AO AGENTE PENITENCIÁRIO. ART. 50,
IV, C/C O ART. 39, II, AMBOS DA LEP. FALTA GRAVE. CARACTERIZAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
NOVA
QUALIFICAÇÃO
JURÍDICA
DOS
FATOS.
DISSÍDIO
PRETORIANO
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. 1. A decisão agravada não reexaminou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005646-15.2020.8.26.0026 -Voto no 14926
10
provas, mas apenas atribuiu nova qualificação jurídica (falta grave) aos fatos
delimitados no acórdão recorrido (desobediência à ordem dos agentes
penitenciários de retorno à cela), motivo pelo qual não incide o óbice da Súmula
7/STJ. 2. Acórdão paradigma que se coaduna exatamente com o caso em questão,
uma vez que estabelece que a desobediência a servidores é considerada falta de
natureza grave. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ
AgRg no REsp
1381095/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Julgamento
de 04/08/2015, DJe de 20/08/2015).
No mesmo sentido, este E. Tribunal: “Recurso
defensivo
Absolvição pretendida
Improcedência
Firmes e coerentes
depoimentos dos agentes penitenciários dando conta de que o acusado se recusou a
retornar à sua cela - Desobediência caracterizada - Previsão expressa como falta
grave nos termos do art. 50, VI c.c. art. 39, II e IV, da Lei 7.210/84 - Determinação da
perda de 1/3 dos dias remidos, em consonância com o art. 127, da LEP Decisão
mantida. Agravo improvido.” (TJ/SP - EP 0014116-60.2013.8.26.0000, Rel.
Salles Abreu, 4a Câmara de Direito Criminal, Julgamento de 16/04/2013,
DJe de 18/04/2013).
Por consequência, o Juízo a quo determinou a
interrupção do prazo para fins de benefícios. Observo que, de fato, o
cometimento de falta grave implica a interrupção do lapso de
cumprimento de pena para progressão de regime e se torna marco inicial
para novo lapso, calculado sobre a pena remanescente.
Tal solução se impõe por força do artigo 118 da
LEP, que prevê, em caso de cometimento de falta grave, a regressão de
regime, e do qual decorre a óbvia e necessária consequência de que,
estando o condenado já em regime fechado, a causa de regressão deverá
gerar, ao menos, o reinício da contagem do tempo de 1/6 da pena para
progressão de regime.
Nesse sentido, já se posicionaram as Cortes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005646-15.2020.8.26.0026 -Voto no 14926
11
Superiores: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. CONDENADO FLAGRADO NA
POSSE DE UM APARELHO CELULAR SEM CHIP E BATERIA. INTERRUPÇÃO
DO PRAZO PARA O PLEITO DE NOVA PROGRESSÃO. ILEGALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/3 PREVISTA NO ART. 127 DA
LEP. LIMITE DE REVOGAÇÃO DOS DIAS REMIDOS. PRECEDENTES.
RECURSO IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. [...] 2. É firme a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da
execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime,
reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem
do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício
executório. Precedentes. 3. A Lei 12.433/2011 alterou a redação do art. 127 da LEP
para limitar a revogação dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a
previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. A nova lei
mais benéfica, portanto, deve retroagir para beneficiar o condenado, por força do
que dispõe o art. 5o, XL, da Constituição Federal. Recurso ordinário improvido.
Ordem concedida de ofício, para que o juízo da execução limite a perda dos dias
remidos em até um terço” (STF
RHC 114.967/GO, Rel. Min. Teori
Zavascki, Segunda Turma, Julgamento de 22/10/2013, DJe. 06/11/2013
grifo nosso).
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
INTERRUPÇÃO.
PRAZO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. COMUTAÇÃO E
INDULTO. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. DECRETO PRESIDENCIAL. 1. A
prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando
a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o
preenchimento do requisito objetivo. [...]” (STJ REsp 1.364.192/RS, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 17/09/2014).
Aliás, tal entendimento encontra-se cristalizado
na Súmula no 534 do STJ: “A prática de falta grave interrompe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005646-15.2020.8.26.0026 -Voto no 14926
12
contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de
pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.
Solução contrária, aliás, representaria patente
injustiça, na medida em que implicaria maior punição para aqueles que
viessem a praticar faltas graves nos regimes semiaberto e aberto, os
quais, além de serem sancionados com a regressão, estariam obrigados a
cumprir novo lapso de 1/6 da pena no regime mais rigoroso, enquanto
aqueles que já estivessem cumprindo pena em regime fechado não
sofreriam nenhuma dessas consequências.
Outrossim, correta a imposição da perda de 1/3
dos dias remidos, nos termos do artigo 127 da LEP.
Importante observar que, conforme a Súmula
Vinculante no 9: “O disposto no artigo 127 da Lei no 7.210/1984 (Lei de
Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não
se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58”; e a
alteração de sua redação, com o advento da Lei no 12.433/2011, apenas
restringiu a quantidade de dias passíveis de remição, não sendo mais
possível a perda integral dos dias a serem remidos pelo condenado,
podendo o Juiz das Execuções Criminais revogar até um terço do tempo
remido. Em outras palavras, a discricionariedade do Magistrado não está
na aplicação do disposto no artigo 127 da LEP, mas sim na fração de
perda do tempo remido.
A
propósito:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS.
OBRIGATORIEDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A prática de
falta grave pelo reeducando impõe a decretação da perda de até 1/3 (um terço) dos
dias remidos, devendo a expressão "poderá" contida no art. 127 da Lei n.o 7.210/84,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005646-15.2020.8.26.0026 -Voto no 14926
13
com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.o 12.433/11, ser interpretada como
verdadeiro poder-dever do Magistrado, ficando no juízo de discricionariedade do
Julgador apenas a fração da perda, que terá como limite máximo 1/3 (um terço) dos
dias remidos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ AgRg no
REsp 1424583/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 18/06/2014)
Neste ponto, ressalte-se ainda que a falta grave
cometida impõe a perda do tempo remido no máximo legal, tendo em
vista a elevada reprovabilidade da conduta, uma vez que não pode ser
admitido que um detento se recuse ao cumprimento de determinação
judicial para comparecer em audiência, já que o referido comportamento
pode instigar a adesão dos demais sentenciados, criando ambiente
avesso à ordem e a disciplina do estabelecimento prisional.
Frise-se que a Magistrada a quo fundamentou
suficientemente o patamar máximo de quantidade de dias remidos
perdidos, levando em conta o “histórico carcerário”, a “gravidade e os
reflexos da falta no sistema prisional” (fls. 106), sendo certo que
fundamentação sucinta não pode ser confundida com ausência de
fundamentação.
Sobre o tema: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE DETERMINAÇÃO DE PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS
MANUTENÇÃO Decisão agravada que, reconhecendo a prática de falta grave,
determinou a perda de 1/3 dos dias remidos Determinação que observou o disposto
nos artigos 57 e 127 da LEP - Motivação sucinta que não pode ser confundida com
falta de fundamentação Precedentes desta Corte nesse sentido. AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE REINÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO
Determinado o recálculo da pena para fins de progressão Decisão mantida.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.” (TJ/SP EP
7005978-66.2014.8.26.0576, Rel. Cesar Mecchi Morales, 3a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005646-15.2020.8.26.0026 -Voto no 14926
14
Direito Criminal, Julgamento de 03/03/2015, DJe 04/03/2015).
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo
em Execução, mantendo integralmente a r. decisão monocrática, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator